Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-51.2024.8.11.0041
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003213-51.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[NILSO DO NASCIMENTO - CPF: 001.997.361-62 (APELADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1003213-51.2024.8.11.0041

ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NILSO DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL SEM TENTATIVAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Recorrido ajuizou ação anulatória com o objetivo de desconstituir o Processo Administrativo Ambiental nº 84505/2021, que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 21043362 e do Termo de Embargo nº 21044228, sob alegação de nulidade da notificação e da ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa.
2.

A sentença reconheceu a nulidade da constituição do crédito, em razão da ausência de citação válida no processo administrativo, eis que a notificação foi realizada exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal, postal com AR ou por outros meios eficazes.
3.

No recurso inominado, o Estado de Mato Grosso limitou-se a impugnar o ponto relativo à nulidade da citação e, em defesa da legalidade do procedimento, requereu o provimento do recurso.
4.

A jurisprudência do TJMT consolida o entendimento de que a intimação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente cabível quando esgotadas todas as tentativas válidas de localização do interessado. A sua utilização indevida implica cerceamento de defesa e nulidade do processo.
5.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro instancia:
"infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 84505/2021 que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 21043362.
Contudo, não foi certificado no processo administrativo o motivo da devolução do AR (Id. 139899110 - Págs. 10/11).
Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio, sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa".
Assim, ao optar pela intimação por edital publicada no Diário Oficial n. 28108 de 25.10.2021 (Id. 139899110 - Pág. 11), sem esgotar as tentativas de localização do autuado, a Administração violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, infringindo os artigos 29, 38, 39, §§ 1º e 2º e 41 da Lei Estadual n. 7.692/2002, o que fundamenta a nulidade do processo administrativo.
6.

Como reforço argumentativo, destaca-se:
7.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
8.

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
9.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10.

Recurso desprovido.
(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Julg. 07/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Pub. 24/02/2023).
11.

A sentença de parcial procedência deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12.

Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026